Tribunal: STF
Processo: HC 64964
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-08
Data de publicação: 1987-05-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. PERDAO DO OFENDIDO.
- O PERDAO DO OFENDIDO ATUA COMO DESISTENCIA DA AÇÃO PENAL PRIVADA
QUE SE INICIOU. PORTANTO, UMA VEZ PROPOSTA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A REPRESENTAÇÃO FEITA
OPORTUNAMENTE, NÃO PODE ESTA SER OBJETO DE PERDAO POR PARTE DO
OFENDIDO, UMA VEZ QUE AQUELE AGE COM ABSOLUTA INDEPENDÊNCIA EM FACE
DESTE.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.